Tribunal: TJSP
Processo: 1008603-33.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Cobrança – Cabimento - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário - Ação revisional

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Cobrança – Cabimento - Contratação de seguro – Abusividade – Inclusão do prêmio no próprio valor financiado que denota o vício de consentimento, na falta de prova em sentido contrário - Ação revisional parcialmente procedente – Manutenção da condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008603-33.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é
apelante FERNANDO LEANDRO DA SILVA, é apelado BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-33.2015.8.26.0127 -Voto no
2
VOTO No: 44776
APEL.No: 1008603-33.2015.8.26.0127
COMARCA: Carapicuíba
APTE. : Fernando Leandro da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DA JUÍZA: Juliana Marques Wendling
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Tarifas bancárias Cobrança de tarifa
de cadastro Validade da sua cobrança Tarifa
de avaliação de bem e registro de contrato
Cobrança Cabimento - Contratação de seguro
Abusividade Inclusão do prêmio no próprio
valor financiado que denota o vício de
consentimento, na falta de prova em sentido
contrário - Ação revisional parcialmente
procedente Manutenção da condenação do
autor ao pagamento das verbas de sucumbência
Sentença parcialmente reformada Recurso
provido em parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou o
autor-apelante a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor da causa (observada a gratuidade
processual que lhe fora concedida).
Sustenta o recorrente que houve cobrança abusiva de
tarifa de cadastro, de tarifa de registro de contrato, de tarifa de avaliação
de bem e, ainda, de seguro proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-33.2015.8.26.0127 -Voto no
3
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 153-155)], proposta ao
fundamento de haver cobrança de tarifas bancárias indevidas.
Sobre a cobrança da tarifa de cadastro em contrato de
financiamento bancário, prevalece o entendimento do STJ firmado em
sede de recurso repetitivo (cf. REsp no 1.251.331 RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à
Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a
30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008,
ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos
ou à convicção subjetiva do magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de 'realização de pesquisa em
serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais,
e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de
poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente' (Tabela anexa à
vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela
Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-33.2015.8.26.0127 -Voto no
4
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais”.
O contrato foi firmado em 23-11-2012 (cf. fl. 153) e,
nos termos do referido recurso repetitivo, é permitida a cobrança de
tarifa de cadastro expressamente contratada, no valor de R$ 554,00.
2.2. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-33.2015.8.26.0127 -Voto no
5
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-33.2015.8.26.0127 -Voto no
6
O contrato prevê a tarifa de registro de contrato de
R$ 61,35 e a tarifa de avaliação de bem de R$ 498,00, cujos serviços
foram efetivamente prestados, pois a entidade financeira ré apresentou o
laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento (cf. fls. 164-165)
e os documentos juntados aos autos a fls. 26 e 163 comprovam o registro
da alienação fiduciária daquele bem (cf. fls. 26 e 163), descabendo a
pretendida restituição de valores.
2.3. O autor sustentou que foi compelido a contratar
o seguro que lhe foi indicado e a ré, embora sustente que aquela verba
não decorreu de adesão automática ao financiamento, mas celebrado em
instrumento apartado, o que se vê é que o prêmio foi incluído no próprio
valor financiado.
É o quanto basta para se reconhecer a
verossimilhança da tese do autor, não tendo a ré se desincumbido do
ônus de provar que o consumidor tinha a opção de não contratá-lo.
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade
da cobrança do seguro.
2.4. A ação é parcialmente procedente e a ré-apelada
é condenada a restituir ao apelante os valores relativos ao seguro,
corrigidos monetariamente desde a data de emissão da cédula e
acrescidos de juros de mora da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual (cf. art. 405 do CC).
O autor continua sucumbente em maior parte e
responderá pelo pagamento das custas processuais e dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008603-33.2015.8.26.0127 -Voto no
7
advocatícios arbitrados pela sentença (observada a gratuidade processual
que lhe fora concedida).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator